Tribunal: STF
Processo: ADI 2008
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-30
Data de publicação: 1999-09-30

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇ
ÃO,
QUE, DEDUZIDA CONTRA A LEI Nº 9.783/99, FOI TAMBÉM VEICULADA, COM
 IGUAL
OU MENOR ABRANGÊNCIA MATERIAL, EM OUTRAS AÇÕES DIRETAS - JULGAMENTO
DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EFETUADO NOS AUTOS DA ADI 2.010/DF -
PREJUDICIALIDADE DO EXAME DA POSTULAÇÃO CAUTELAR DEDUZIDA  NESTE
PROCESSO - APENSAMENTO DOS RESPECTIVOS AUTOS AOS DA ADI 2.010/DF.